Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720099-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA SARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SAMARA SARA DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que exigiu da impetrante, para a posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. Constatada a ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, foi indeferida a liminar (ID 36721080). Foi interposto agravo de instrumento pela impetrante (ID 37171616) contra a decisão. Reitera os fundamentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança. Pede a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a liminar. Foram apresentados documentos pela impetrante destinados a comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência (ID 37123027). Requerimento de ingresso no feito pelo Distrito Federal (ID 37179655). Na oportunidade, pede também dilação de prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de documentos e informações, ao argumento de que a Secretaria de Estado de Educação ainda não respondeu os expedientes encaminhados. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 265, caput, do Regimento Interno deste Tribunal – RITJDFT, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator. A impetrante interpôs agravo de instrumento. Em que pese o equívoco nominal, houve inconformismo, pedido de reforma da decisão monocrática e a observância do prazo legal (art. 1.003, § 5o, do CPC). Ademais, a interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo (art. 265, § 1o, do RITJDFT). Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o recurso como agravo interno. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Os documentos apresentados pela impetrante (ID 37123027) agregados às circunstâncias do caso – pretensão de ser nomeada para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, com remuneração prevista no edital de R$ 2.757,90 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) – indicam sua hipossuficiência. Assim, concedo a gratuidade de justiça à impetrante. Defiro os pedidos de ingresso no feito e dilação de prazo realizados pelo Distrito Federal (ID 37179655). Intimem-se o Distrito Federal e o Secretário de Estado de Educação para apresentarem contrarrazões ao agravo interno (ID 37171616), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 1.021, § 2o, do CPC. Retifique-se a classe judicial dos autos. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator